Tribunal: TJPA
Processo: 0815539-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815539-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: TAISON RENATO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DE CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto preso cautelarmente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do coacto foi decretada com base em fundamentação idônea, (ii) saber se a custódia pode ser substituída por medidas cautelares diversas e (iii) identificar se eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está justificada diante da necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito, na medida em que o paciente teria praticado conjunção carnal contra sua enteada, adolescente que possui TDH e Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa após o delito.

4. Inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, máxime quando a condição de foragido do coacto reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. 2. Evidenciada a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública. 3. Preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da custódia cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A, §1º; CPP, art. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 154.074/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 805.583/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.03.2023; Súmula nº 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TAISON RENATO PEREIRA DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 22227234) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22401468), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22420496).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal (
estupro de vulnerável
), contra sua enteada N. K. D. S. R., adolescente com 17 anos de idade à época dos fatos, portadora de TDH e Transtorno do Espectro Autista (TEA), constando nos autos laudo pericial de exame sexológico da vítima, atestando sinais de conjunção carnal (ID 92465894, pág. 10-11).

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no crime de estupro de vulnerável, constituem motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a garantia da ordem pública diante gravidade concreta da conduta delituosa, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do acusado do distrito da culpa, mesmo ciente da existência de decreto prisional em seu desfavor (STJ,
AgRg no RHC n. 154.074/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Além disso, em crimes dessa natureza, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou desse entendimento quando decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito, porquanto o paciente teria praticado conjunção carnal com adolescente vulnerável por possuir diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtorno do espectro autista (TEA), bem como para assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa após o delito.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva:

“[...]
No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito da vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Outrossim, há elementos que indicam o denunciado como sendo o autor do delito (indícios de autoria) diante do depoimento da vítima, que descreveu em detalhes as circunstâncias em que ocorreram os fatos, inclusive há nos autos informação de que o suposto autor evadiu-se do distrito da culpa.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva da pessoa indicada para garantir a ordem pública pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias apontam que o representado praticou o suposto delito, aproveitando-se da relação de confiança que possuía com a vítima, sendo esta sua enteada. Tais circunstâncias (forma de execução do delito), ainda que
prima facie
, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Ademais, o denunciado já demonstrou sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, visto que após o cometimento do crime empreendeu fuga do distrito da culpa. Assim justifica-se a decretação da prisão preventiva também para garantia da aplicação da lei penal.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, tendo em vista que não houve representação nesse sentido. Ademais, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311, 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de TAISON RENATO PEREIRA DA SILVA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva. [...]”. (ID 22153450, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva:

“A prisão do denunciado foi decretada em ID 95652466, ante a representação da prisão preventiva formulado pela autoridade policial, em desfavor de TAISON RENATO PEREIRA DA SILVA,
que até o presente momento não foi encontrado.

Trata-se, portanto, de análise de pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do denunciado, no qual alega que pretende provar sua inocência comparecendo a todos os atos processuais, fundamenta-se ainda na primariedade do réu, residência fixa e ocupação lícita. [...]

Consta na denúncia que o denunciado teria praticado, em duas oportunidades no ano de 2022, ato libidinoso em face da vítima Nicole Karolyne dos Santos Rocha, de 17 anos de idade à época dos fatos, pessoa vulnerável por possuir espectro autista, fala comprometida, TDH, hiperatividade e
deficit
de atenção, praticando assim a conduta descrita no artigo 217-A, parágrafo 1°, c/c art. 226, II, ambos do CPB, fatos ocorridos na residência da família, localizada na rua Rio Doce, n° 457, Centro, Canaã dos Carajás/PA.

Tendo em vista que não foram trazidos fatos novos aos presentes autos que possam modificar o entendimento proferido por este juízo em sede de decisão no dia 27/06/2023, restando ainda presentes os pressupostos dispostos no art. 312 do CPP, sendo eles a garantia da ordem pública, a qual restou afetada, em face das circunstâncias em que o crime, em tese, foi praticado.

Por todo o exposto, alicerçado ao parecer ministerial, bem como ratifico a decisão de ID 95652466, tendo em vista ausência de fato novo que modifique o entendimento deste juízo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO TAISON RENATO PEREIRA DA SILVA” (ID 22153449, grifo nosso).

Em complemento, importante ressaltar que nas informações prestadas pelo juízo consta que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda encontra-se em aberto (ID 22401468, pág. 3), sendo pacífico o entendimento da Corte Especial de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”

(STJ,
AgRg no HC n. 865.559/MA
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro).

Nesse contexto, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”, sendo que “condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação” (
AgRg no HC n. 805.583/TO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), entendimento sumulado por esta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/11/2024